Tribunal: TJSP
Processo: 1010073-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Processo civil. Intimação do impetrante para recolhimento de diligência. Não cumprimento. Petição inicial indeferida. Extinção, sem resolução do mérito. Comprovação do recolhimento apenas na via recursal. Inadmissibilidade. Manifesta extemporaneidade do ato. Envio eletrônico de citações, intimações, ofícios e notificações, por qualquer meio eletrônico, que não

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Processo civil. Intimação do impetrante para recolhimento de diligência. Não cumprimento. Petição inicial indeferida. Extinção, sem resolução do mérito. Comprovação do recolhimento apenas na via recursal. Inadmissibilidade. Manifesta extemporaneidade do ato. Envio eletrônico de citações, intimações, ofícios e notificações, por qualquer meio eletrônico, que não dispensa o recolhimento da diligência. Inteligência do inc. XIII do p. ú. do art. 2o da LE 11.608/2003. Inércia do impetrante, após ser devidamente intimado para regularizar o recolhimento do depósito, que acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Sentença mantida, sob fundamento diverso. Recurso improvido.